Tribunal: TJMT
Processo: 1011237-36.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011237-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA - CNPJ: 19.226.325/0001-15 (AGRAVANTE), ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO - CPF: 724.587.121-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE DETERMINAÇÕES CONTIDAS EM ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO- ALEGAÇÃO DE QUE AS EMPRESAS, APESAR DE TEREM O MESMO SÓCIO COMPONDO O QUADRO SOCIETÁRIO, NÃO SE CONFUNDEM ENTRE ELAS – RELATO QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA- SUSPENSÃO DE DECISÃO QUE PODERIA ACARRETAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA- RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica,
ab initio
abusividade, ilegalidade ou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a justificar o sobrestamento dos efeitos de decisão proferida pelo Tribunal de Contas.

Decretar,
in initio litis
, a suspensão dos efeitos da decisão colegiada, proferida em sede de processo administrativo, implicaria em violação ao princípio da separação dos Poderes, bem como em invadir indevidamente à discricionariedade e adentrar ao mérito do ato administrativo, o que é vedado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA. E ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Anulatória nº 1018492-19.2020.811.0041, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de suspensão das determinações contidas nos Acórdãos nº 508/2018 e 725/2019, proferidos pelo Tribunal de Contas, nos autos do Procedimento nº 26.061-4/2015.

Irresignados com a decisão proferida, sustentam os Agravantes que, a empresa Sal Aluguel de Carros Ltda., em sede de processo administrativo, com trâmite perante o Tribunal de Contas, fora condenada ao pagamento de multa de 30 UPF’s, sendo declarada inidônea, por conseguinte, suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com a Administração Pública, consignando-se a inabilitação da pessoa de seu sócio, a rescisão de instrumentos contratuais celebrados e a suspensão de pagamentos pendentes, em razão da Ata de Registro de Preços nº 033/2015/SEGES, certame o qual se sagrou vencedora.

Argumentam que, não se considera fundamentada, decisão judicial que empregue conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo de sua incidência no caso, ou invocar motivos que prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Asseveram que, o controle exercido pelos Tribunais de Contas não retira a possibilidade de o ato ser analisado pelo Poder Judiciário.

Afirmam que, o julgamento administrativo realizado pelo Tribunal de Contas se embasou em fatos distorcidos, não havendo se falar na prática de ato ilícito ou na aplicação de penalidades.

Alegam que, constava do Edital do Pregão Eletrônico, a vedação de participação de empresas que tenham sido declaradas inidôneas, bem como as que estejam punidas com a suspensão do direito de contratar ou licitar, não merecendo guarida a tese de confusão entre a Sal Aluguel de Carros Ltda. e a Sal Locadora de Veículos Ltda.

Aduzem que as sanções impostas pelo Tribunal de Contas não observaram critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que não restou frustrada a competitividade do certame e inexistiu prejuízo financeiro ao Estado, uma vez que o contrato estava sendo cumprido.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a suspensão das determinações contidas nos Acórdãos nº 508/2018 e 725/2019, proferidos pelo Tribunal de Contas, nos autos do Procedimento nº 26.061-4/2015.

A Tutela antecipada recursal foi indeferida (ID n. 44844478).

O Agravado, devidamente intimado, não apresentou resposta ao recurso.

O parecer da Procuradoria de justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, em sede de Processo Administrativo nº 30132/2014, o Tribunal de Contas suspendeu a empresa Sal Locadora de Veículos (CNPJ nº 07.311.375/0001-11) de contratar com a Administração Pública, pelo período de dois anos.

Ato posterior, por ocasião da realização do Pregão Eletrônico nº 034/2015, a empresa Sal Aluguel de Carros (CNPJ nº 19.226.325/0001-15) sagrou-se vencedora de dois lotes, fato que deu origem à representação perante a Corte de Contas, Procedimento nº 26.061-4/2015.

Sobreveio o acórdão contra o qual se insurgem os Agravantes, que condenou a empresa Recorrente ao pagamento de multa de 30UPF’s, sendo declarada inidônea, por conseguinte, suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com a Administração Pública, consignando-se a inabilitação da pessoa de seu sócio, a rescisão de instrumentos contratuais celebrados e a suspensão de pagamentos pendentes, em razão da Ata de Registro de Preços nº 033/2015/SEGES.

Pois bem. Da análise dos elementos coligidos ao feito, não se vislumbra,
prima facie
, abusividade, ilegalidade ou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a justificar o sobrestamento dos efeitos de decisão proferida pelo Tribunal de Contas.

Decretar,
in initio litis
, a suspensão dos efeitos da decisão colegiada, proferida em sede de processo administrativo, implicaria em violação ao princípio da separação dos Poderes, bem como em invadir indevidamente à discricionariedade e adentrar ao mérito do ato administrativo, o que é vedado.

Conforme se verifica do acórdão impugnado, com trâmite perante a Corte de Contas, a empresa Agravante, ao que tudo indica, pretendeu burlar a sanção administrativa de suspensão de contratação com a Administração Pública, imposta à Sal Locadora de Veículos.

E conforme se depreende dos elementos coligidos aos autos, ficou suficientemente demonstrado que a empresa impedida de contratar com a Administração, chegou a compor o quadro societário da Recorrente, sem mencionar que ambas as sociedades possuíam o mesmo objeto social e eram dirigidas pelo mesmo sócio, Sr. Alexssandro Neves Botelho.

Assim,
a priori
, não se vislumbra a presença do requisito da probabilidade do direito, alegado nas razões recursais, motivo pelo qual, em razão da nebulosidade da pretensão dos Recorrentes, mostra-se prudente o aguardo do contraditório e dilação probatória.

Por fim, registre-se que não há falar em nulidade na decisão agravada, por eventual carência de fundamentação, pois, ainda que de forma sucinta, o Juízo de 1º Grau explicitou os motivos que o levaram à formação do seu convencimento.

Aliás, decisão sucinta não é sinônimo de decisão sem fundamentação, conforme já decidiu a Suprema Corte de Justiça, vejamos:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4
°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021